Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738099-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ZAIRA VERANO SILVA AGRAVADO: TAUGE ALVES FERREIRA, THAIANE ALVES ROCHA FLORES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Sônia Zaira Verano Silva contra decisões da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferidas no cumprimento de sentença de no 0717025-20.2017.8.07.0001. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO